Tribunal: TJES
Processo: 0015190-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015190-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015190-34.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Não conhecimento)

Consoante relatado, o embargado
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
, em sede de contrarrazões, suscitou o
não conhecimento
do recurso, vez que teria sido aviado com nítido intento de rediscutir a questão decidida por este órgão colegiado.

Como se sabe, a oposição de embargos de declaração tem como finalidade sanar eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, e conforme relatado, o embargante aponta a existência de vício ao acórdão, a saber, a omissão, o que já é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015190-34.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão acostado no ID 3930462, que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível por ele interposta, mantendo, via de consequência, a r. sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função
contra si ajuizada por
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
,
que

julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo do autor (Cabo da PMES) e o cargo de Investigador de Polícia Civil, referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até a dispensa da missão junto ao NUROC (15/05/2020, fl. 67), a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Nas razões sediadas no ID 3969071, o embargante alega que a decisão colegiada é omissa, sustentando, em síntese, que não (i) houve pronunciamento: quanto ao dispositivo legal previsto no art. 21, caput, § 1º, III, do Decreto-Lei nº 667/1969; e (ii)
“esclarece porque as atividades investigatórias seriam exclusivas dos Policiais Civis, quando o próprio Código de Processo Penal Militar é taxativo ao declinar funções idênticas exercidas por militares, a exemplo da parte Recorrida, comas de investigador de polícia”.

Assim, pugna para que este órgão colegiado se manifeste sobre os dispositivos supostamente violados, a fim de permitir a interposição de recurso às instâncias superiores.

Por sua vez, o embargado,
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO,
nas contrarrazões acostadas no ID 4073053, pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que
não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios
, especialmente quanto ao vício apontado pelo embargante.

A meu sentir, ao apontar a suposta omissão no julgamento, o recorrente claramente busca a revisão do julgado.

Isso porque, o v. acórdão embargado adotou fundamentação no sentido de que restou devidamente comprovado o desvio de função quando o embargado, ocupante do cargo de Soldado da Polícia Militar, exerceu atribuições exclusivas dos investigadores da Polícia Civil, o que ensejado a condenação imposta na r. sentença primeva.

Com efeito, as teses sustentadas nos aclaratórios no sentido de ser o v. acórdão omisso, denota, claramente, o propósito de reexame da matéria já tratada, porquanto o resultado obtido não satisfaz os interesses do embargante.

Peço
vênia
, nesse tocante, para transcrever trecho do julgado que tratou especificamente das omissões questionadas:

“[...] tal como restou consignado pelo culto julgador primevo, restou comprovado que o recorrido exerceu atribuições exclusivas dos investigadores da Polícia Civil deste Estado e, neste caso, não vejo como reformar a r. sentença objurgada.

Isto porque, tanto a farta prova documental que foi acostada à inicial, quanto os depoimentos das testemunhas que foram mencionadas na r. sentença primeva, são uníssonas em demonstrar que o recorrido, dentre outras funções, emitiu relatórios de investigação, realizou interceptações telefônicas, cumpria mandados, acompanhava oitivas, realizava campanas, utilizava sistemas de investigação com login próprio fornecido pela Administração, atendendo, assim, demandas de polícia judiciária.

Ora, diferentemente do que alegado pelo ente apelante, as atividades atribuídas por lei ao policial militar não se confundem com as atribuições de investigador de polícia (integrante dos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A propósito, cito trecho da Lei Estadual n° 3.196/1978 (estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) ao tratar sobre as atribuições dos Cabos e Soldados da Polícia Militar deste Estado:

‘Art. 4º - O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes a Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública no Estado.

Art. 5º. - A carreira policial militar é caracterizada per atividades continuada e inteiramente devotadas as finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar.

[...]

Art. 36
- Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução.’

Por outro lado, as atribuições do cargo de Investigador de Polícia, em consonância com o Decreto nº 2.964-N/1990, aduz que cabe a ele, dentre outras funções, informar à Autoridade Policial, através de relatório, sobre a conclusão das diligências investigatórias de que for incumbido; cumprir, quando designado, mandados de busca e apreensão e outros de interesse da polícia judiciária e contribuir com todo seu esforço para o cumprimento das ordens legais; e realizar investigações e sindicâncias para elucidar os crimes e descobrir os seus autores.

Assim, ao contrário do que sustentado pelo apelante, restou comprovado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, e, neste caso,

o servidor faz
jus
às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

Em outras palavras, impõe-se o reconhecimento do desvio funcional e, em consequência, o direito do recorrido à percepção das respectivas diferenças salariais, nos termos do Enunciado da Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...]”

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Sobre o tema, o C. STJ já sedimentou:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CISÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NÃO INCLUSÃO DE BENS NO PATRIMÔNIO VERTIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão. Ademais, o Magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte
. II. (...)”

(AgRg no AREsp 616.648/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 09/10/2015).
grifei.

Ademais, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Ressalto, ainda, que, embora este órgão colegiado não tenha se manifestado expressamente sobre alguns artigos de lei mencionado pela ora embargante, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSÁRIO. ENFRENTAMENTO DA TESE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais ou constitucionais suscitados pelo Recorrente, mas, sim, o enfrentamento da tese jurídica por ele sustentada
. 2. Recurso desprovido.”

(Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012)

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).” (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Ressalto, finalmente, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – REJEITADA – MÉRITO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O embargante aponta a existência de vícios, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência dos mesmos ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada.

2. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

3. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

4. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

5. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

6.

Ainda quanto ao pretendido prequestionamento, vale destacar que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

7. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.